Tribunal: TJPA
Processo: 0005425-72.2017.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005425-72.2017.8.14.0090

APELANTE: CLAUDILSON SANCHES RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005425-72.2017.8.14.0090.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA ÚNICA DE PRAINHA/PA.

APELANTE: CLAUDILSON SANCHES RAMOS

DEFENSORIA PÚBLICA: RONDINELLY LOURENÇO SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR:DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, § 2º II do CPB e art. 244-B do ECA.PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA INDENE DE DÚVIDAS. TESE DO ETIQUETAMENTO SOCIAL. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO E DEVOLUÇÃO DA RES. EVIDENCIAS INTRANSPONÍVEIS QUE AFASTARAM A TESE DEFENSIVA. DE OFICIO, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DO ART. 244-B DA LEI 8069/90. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

1 – D
iante da prova da materialidade delitiva, consubstanciada pela apreensão e entrega da res furtiva (ID
17396300 - Pág. 6), ocasião em que foram captados o APARELHO CELULAR DA MARCA LG K8, NA COR CINZA, além da faca, com cabo de madeira, utilizada pelo recorrente e seu comparsa na pratica do evento delituoso, fartamente notabilizado no acervo processual, insustentável cogitar-se na ausência de provas para uma condenação.

2 -
Na espécie, inobstante a tese defensiva possuir alguma consistência, não se aplica no caso em debate, em face da viabilidade probatória sedimentada na materialidade e na prova da autoria do delito, como se pode observar pelas declarações prestadas pelo próprio recorrente na fase policial, evidencia que guarda perfeita ressonâncias com as provas obtidas em contraditória judicial, principalmente pelas declarações prestadas pela vítima
que reconheceu o menor, como sendo um dos autores do crime. Aliado a apreensão e devolução da res, óbice que afasta o tangenciamento da tese defensiva, diante dos fatos e das provas dos autos indicarem, indene de dúvidas, a responsabilidade do apelante no delito patrimonial.

3 – Constatado que
o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do crime, nascido em 03/06/1996 (ID 17396308), sendo, dessa forma, reduzido pela metade, sendo fixada a pena em 1 (um) ano de reclusão, e observando a data do recebimento da denúncia, 19/09/2017 e a sentença publicada em 29/03/2022, nos termos do art. 389, do CPP. Afere-se, portanto, que entre a data do recebimento da denúncia (19/09/2017) e a da publicação da sentença (29/03/2022) decorreu mais de 02 anos. Assim, imperioso declarar a extinção da punibilidade em face do reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, na modalidade retroativa;

4 -
Nesses termos, necessário readequar a pena originalmente fixada em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa, detraindo a reprimenda em 01 ano, restando o apenamento readequado em 06 anos
e 08 meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
e pagamento de 68 dias multa pelo crime do
art. 157, § 2
º,
II, do Código Penal.

5 -
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

17
dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CLAUDILSON SANCHES RAMOS, por intermédio da DEFENSORIA PUBLICA, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Prainha/PA, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º II do CPB e art. 244-B do ECA.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 68 dias multa pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB e 01 ano de reclusão pelo delito do art. 244-B da Lei 8069/90, na forma do art. 69 do CP, a reprimenda final restou alicerçada em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição uma vez que o acervo processual não apresentou argumentos suficientes para balizar uma condenação, sendo, portanto, imperioso a absolvição nos termos do
art. 386, V e VII, do CPP. Por fim asseverou acerca da tese do etiquetamento social, com sucedânea na irregularidade no reconhecimento pessoal
(ID
17396383
).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
17396386
)
.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
17619994
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a exordial acusatória que no dia
04/09/2017, a Polícia Militar recebeu informação de que o apelante e um menor, conhecido por CARECA, haviam praticado um roubo, tendo os policiais efetuado diligências e encontrado o ora recorrente, que foi preso em flagrante.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBLIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA.

A defesa asseverou pela absolvição do recorrente,
alegando que o acervo processual não teria apresentado argumentos suficientes para balizar um decreto condenatório. Portanto, imperioso a absolvição nos termos do
art. 386, V e VII, do CPP. Sem razão a combativa defesa.

Extraem-se dos autos que o apelante juntamente com um menor (CARECA), estavam procurando uma vítima para roubar seus pertences, ocasião em que avistaram DANIELE MEDEIROS DANTAS. O recorrente

CLAUDILSON SANCHES RAMOS, de posse de uma faca, anunciou o roubo e subtraiu o aparelho celular da vítima, enquanto o menor permaneceu na motocicleta para dar fuga a dupla, segundo declarações prestadas pela vítima DANIELE MEDEIROS DANTAS (ID 17396386 – Págs. 3/4). No mesmo sentido foram os relatos da testemunha RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS DUARTE, que relatou (ID 17396386 – Pág. 4), que a vítima acionou a gente informando que tinha sido roubada e que sabia o local onde encontrar o celular roubado, pois tinha sido trocado por fumo, segundo relatos do “Careca” (BENEMILSON)”.

Acerca da relevância da palavra da vítima em delitos patrimoniais, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º 83/STJ. 1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte Superior. 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula desta Corte. 2. Incidência do óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1019743 BA 2016/0308332-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017).

Na ocasião a testemunha RAIMUNDO PERICLES BACELAR NETO, declarou (ID 17396386 – Pág. 4)
:

“
QUE a noite estava de serviço na guarnição quando a moça procurou a guarnição e informou que tinha sido assaltada; QUE tinham levado o celular dela; QUE o rapaz empurrou ela e pegou o celular dela; QUE ele estava com uma faca; QUE ela disse que lembrava mais ou menos dos rapazes; QUE era o BENEMILSON que a chamavam de “Careca” e ai nós conseguimos essas pistas; QUE chegando próximo deles eles já estavam desconfiados, nós fizemos abordagem e a revista; QUE bem próximo deles, ao lado do muro, estava o objeto, a faca; QUE um ficou jogando a culpa para o outro, sendo que depois eles resolveram contar que eles tinham vendido o celular; QUE na versão deles eles queriam dinheiro para comprar bebida e ao final disseram “cada um segura seu B.O e confessaram.”

Por fim a testemunha
LUIS GUILHERME CAMPOS (ID 17396386 – Pág. 4), relatou:

Que a vítima tinha mais ou menos a suspeita e nós já conhecíamos quem era e diligenciamos até a casa de um dos acusados e chegando lá eles estavam na esquina QUE nós fizemos a abordagem e ela reconheceu; QUE nos perguntamos qual era a situação do celular e eles falaram que tinham entregue em uma casa a troco de dinheiro mas nós sabíamos que na casa funcionava uma boca de fumo; QUE quando nós fomos na casa a mulher logo entregou o celular (...)”.

Com efeito, diante da prova da materialidade delitiva, consubstanciada pela apreensão e entrega do aparelho celular da vítima DANIELE MEDEIROS DANTAS (ID
17396300 - Pág. 6), ocasião em que foram captados o APARELHO CELULAR DA MARCA LG K8, NA COR CINZA, além da faca com cabo de madeira com um barbante envolvendo, armamento utilizado pelo recorrente e seu comparsa na pratica do evento delituoso, segundo, fartamente notabilizado, no acervo processual Insustentável cogitar-se na ausência de provas para uma condenação.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE DO ETIQUETAMENTO SOCIAL.

Na espécie, a defesa levantou a tese do
etiquetamento social, com supedâneo de que os policiais
apontam o dedo para um sujeito que tem a sua vida manchada por preconceitos,
em desacordo com art. 226 do CPP. Nesses termos insubsistentes a tese defensiva.

De fato, não e pode negar acerca da
teoria da rotulação de criminosos a qual cria um processo de estigma para os condenados, funcionando a pena como geradora de desigualdades. O sujeito acaba sofrendo reação da família, amigos, conhecidos, colegas, o que acarreta a marginalização no trabalho, na escola.” (Penteado Filho, Nestor Sampaio. Manual esquemático de criminologia. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. pp. 93 – 94).

Nessa via, prudente asseverar que, eventualmente, podem existir diferentes níveis e modos de distinção que envolvem o desvalor em face de um indivíduo que pratica um delito (teoria moderada da rotulação ou etiquetamento, ou ainda, labbeling approach), ocasião em que a reprovabilidade da conduta pode ser avaliada de variadas maneiras, a depender do referencial adotado pela sociedade naquele momento.

Cediço esclarecer que a teoria do
labelling approach "(...) parte da premissa de que a criminalidade não existe na natureza, não é um dado, mas uma construção da sociedade, uma realidade que decorre de processos de definição e de interação social. O crime passa a ser compreendido não como uma qualidade intrínseca, determinada, e sim como uma decorrência de critérios seletivos e discriminatórios que o definem como tal."
(Coelho e Mendonça, in Teoria da Labbeling Approach, disponível in http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=6925).

Na espécie, inobstante a tese defensiva possuir alguma consistência, não se aplica no caso em debate, em face da viabilidade probatória sedimentada na indiscutível prova da materialidade e da autoria do delito, como se pode observar pelas declarações prestadas pelo próprio recorrente na fase policial, momento em que narrou:

“Que saiu junto com BENEMILSON em uma motocicleta em busca de um alvo fácil para praticar um roubo. Que o dinheiro conseguido estava destinado a compra de bebida. Que escolheram juntos a vítima. Que foi o interrogado que anunciou o roubo com uma faca enquanto o BENEMILSON ficou perto em sua motocicleta para auxiliar na fuga (...)”.

Como se pode observar, a narrativa alhures, guarda perfeita ressonâncias com as provas obtidas em contraditória judicial, principalmente pelas declarações prestadas pela vítima
DANIELE MEDEIROS DANTAS, que reconheceu o menor BENEMILSON como sendo um dos autores do crime. Aliado a apreensão e devolução da res, óbice que afasta o tangenciamento da tese defensiva, diante dos fatos e das provas dos autos indicarem, indene de dúvidas, a responsabilidade do apelante no delito patrimonial.

DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Na espécie, verifica-se que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do crime, nascido em 03/06/1996 (ID 17396308), sendo, dessa forma, reduzido pela metade o prazo prescricional, a teor do disposto no art. 115 do Código Penal, segundo o qual:

"São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos".

Desse modo, fixada a pena privativa de liberdade do apelante em 1 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional que era de 4 anos, segundo as regras do inciso V do art. 109, c/c o § 1º do art. 110, ambos do Código Penal, reduz-se para 2 anos. O crime foi praticado em 04/09/2017, a denúncia recebida em 19/09/2017, e a sentença publicada em 29/03/2022, nos termos do art. 389, do CPP. Afere-se, portanto, que entre a data do recebimento da denúncia (19/09/2017) e a da publicação da sentença (29/03/2022) decorreu mais de 02 anos.

Assim, imperioso declarar a extinção da punibilidade em face do reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, na modalidade retroativa.

Nesses termos, necessário readequar a pena originalmente fixada em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa, detraindo a reprimenda em 01 ano, restando o apenamento readequado em
06 anos
e 08 meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
e pagamento de 68 dias multa pelo crime do
art. 157, § 2
º,
II, do Código Penal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, e reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição, quanto ao delito do art. 244-B da Lei 8069/90, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025